Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746922-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: WANDERLUCIO DE REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLUCIO DE REZENDE contra decisão proferida juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos dos embargos de terceiro no 0706725-40.2020.8.07.0018 (opostos pelo agravante em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ora agravada), pela qual indeferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela para sua manutenção na posse do imóvel registrado na matrícula 42.906 até a resolução do mérito da demanda. Nas razões, requereu concessão de efeito suspensivo “para a expedição liminar de mandado de manutenção de posse em favor do Agravante, até que Vossa Excelência se pronuncie em definitivo com relação a todas as questões novas aqui apresentadas em especial a proteção constitucional que o caso comporta”; “alternativamente, [ ] seja liminarmente suspensa a reintegração de posse até que seja apresentado defesa pela TERRACAP quanto aos fatos, fundamentos e documentos novos apresentados pelo Agravante quando da oposição dos Embargos de Terceiros”. No mérito, seja “expedido mandado de averiguação por este e. Tribunal para que possa ser verificado a real situação do imóvel que a TERRACAP busca ver reintegrado, uma vez que a mesma ocultou informação relevante quanto ao fracionamento e doação de Gleba dentro da matrícula 64.156 e à quantidade de pessoas que vivem em comunidade naquele local;” (ID 20869953, p. 27). Recurso inicialmente distribuído à 8a Turma Cível sob relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro Rosa, deferido efeito suspensivo para determinar “a expedição de mandado de manutenção de posse do agravante, com sustação da ordem de reintegração” (ID 20917007). Em face de tal decisão, interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP agravo interno (ID 21157888). TERRACAP apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, reiterando as razões contidas no agravo interno e pugnando pelo não provimento do recurso (ID 21157901,). Na sequência, sobreveio o despacho do Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa no sentido de determinar, com base no art. 81 do RITJDFT, a redistribuição dos autos à 5a Turma Cível sob os seguintes fundamentos: este Colegiado apreciou os “agravos de instrumentos nos 2014.00.2.003735-8 e 2016.00.2.007425-3, interpostos contra decisões proferidas nos autos no 0008628-77.1998.8.07.0001”; e o agravo de instrumento em epígrafe foi interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiros no 0706725-40.2020.8.07.0018, sendo estes manejados pelo embargante em razão de decisão lavrada nos autos no 0008628-77.1998.8.07.0001, que se encontra em fase de cumprimento de sentença”. Os autos vieram-me em redistribuição, determinado encaminhamento ao Ministério Público para manifestação (ID 25010110). Parecer pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento (ID 25141752). Consulta aos autos da ação originária define prolação de sentença de mérito em 10.5.2021, rejeitados os pedidos do autor/embargante WANDERLUCIO DE REZENDE, ora agravante, nos seguintes termos: " I - RELATÓRIO Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL, ajuizada por WANDERLUCIO DE REZENDE em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, na qual pretende manutenção da posse em parte do imóvel oriundo da matrícula 42.906. Para tanto, pontua que, conforme decisão de Id. 73066729, lavrada nos autos n. 0008628-77, há mandado de reintegração de posse a ser cumprido para retirada de aproximadamente 120 (cento e vinte) pessoas que habitam no imóvel contido da matrícula n. 64.156. Aduz que a realidade fática atual destoa do que fora alegado pela TERRACAP quando da judicialização da causa em 1998, além de que ainda há a evolução do direito que não mais permite se conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular. Ressaltam que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais eficaz, no que há que ser aplicado a proporcionalidade que o caso requer. Afirma que a matrícula 64.156 não existe mais em sua integralidade, pois o imóvel foi desmembrado pela própria embargante e parte dele foi regularizado gerando novas matrículas em benefícios de outros ocupantes que constavam do plano de desocupação protagonizado (o qual não foi juntado aos autos principais). Assevera ser este o caso do imóvel por si ocupado, referente à gleba 01 do Setor Habitacional Jóquei, inscrito atualmente sob a matrícula no 42.906, que foi doado ao Governo do Distrito Federal no ano de 2018, sendo pertencente ao Fundo Solidário Garantidor Vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, conforme consta da certidão de ônus anexada aos autos. Destaca que ocupa, há mais de 30 (trinta) anos, área correspondente a cerca de 5 hectares, denominada Cantina do Sol, inscrita, atualmente, sob a matrícula no 42.906, onde reside e exerce o ofício de apilcultor. Sustenta que sempre conferiu ao imóvel destinação social, razão pela qual deve ser resguardado seu direito de manutenção da posse sob pena de ofensa aos incisos XXII e XXIII do Art. 5o e Arts. 170 e 186 da CF/88. Segue com a afirmação de que não participou do processo original e que, em não figurando no polo passivo da demanda (deveria ter sido citado pessoalmente ou por edital), haveria que haver a intervenção do Ministério Público e, caso necessário, da Defensoria Pública, o que tampouco ocorreu. Ressalta que, em tempos de pandemia, os efeitos da Lei n. 14.010/20, no que tange à proibição de liminar de despejo, deve ser aplicada ao caso, na medida em que o embargante estará fadado a viver nas ruas e albergues, haja vista que ficará sem seu sustento e não terá condições de arcar com custeio de moradia no momento. Invoca, por fim, os termos da Lei Federal n. 9.784/99, recepcionada pelo Distrito Federal por força da Lei n. 2.834/01 e Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, que em seu artigo 21 dispõe sobre o direito à propriedade, além da Emenda Constitucional n. 45/2004. Por fim, que sempre agiram na proteção da área contra grileiros e oportunistas. Requer que a demanda seja julgada procedente para o fim de se determinar a decretação da posse em definitivo em seu favor, bem como que o ato constritivo judicialmente indevido seja cancelado, nos termos do artigo 681 do CPC; Foi concedida a gratuidade de justiça ao requerente, na decisão de Id. 74925129, oportunidade em que a tutela de urgência foi indeferida. Foi comunicada a decisão proferida no AGI 0746922-91.2020.8.07.0000, conforme Id. 76205134, concedendo ao embargante a liminar postulada. A Terracap apresentou sua contestação no Id. 77380466. Postulou pela improcedência dos pedidos feitos na inicial, conforme argumentos apresentados. Intimados a especificar provas, a Terracap disse não ter outras provas a produzir, conforme Id. 79917428, tendo a parte autora deixado o prazo transcorrer “in albis” (Id. 82167288). O saneador foi proferido no Id. 82356931, onde foram rejeitadas a inépcia da inicial, e a arguição de coisa julgada. Na oportunidade foi determinada a retificação do valor da causa, o que foi feito no Id. 85316261. Requerida a juntada de prova emprestada, foi juntada a perícia produzida nos autos do processo 0706529-70.2020.8.07.0018), conforme Id. 85736079. O autor juntou a petição de Id. 86587494. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento antecipado de mérito, pois, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, não há necessidade de produção de outras provas. No mais, estão presentes os pressupostos processuais consistentes no interesse de agir e legitimidade das partes – art. 17 do CPC. Constato, ainda, que a presente ação foi processada regularmente, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Compulsando os presentes autos, observa-se que a questão posta a julgamento consiste em se constatar se os embargantes fazem jus à posse das terras objeto da lide e/ou à regularização em definitivo das terras ocupadas. Pois bem. No mérito entendo que razão não assiste ao embargante. Vejamos. O embargante sustenta que a realidade fática atual destoa do que fora alegado pela TERRACAP quando da judicialização da causa em 1998, além de que ainda há a evolução do direito que não mais permite se conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular. Entretanto, conforme pontuado na decisão de Id. 74925129, nunca é demais se ressaltar que não há direitos absolutos. A abstração feita à aplicação dos princípios da dignidade humana e da função social da propriedade no caso, na mesma linha, não pode ser pautada como se se tratasse de obrigatoriedade, desvinculada da realidade do caso concreto. Conforme já salientado, está-se diante de um cumprimento de sentença com trânsito em julgado, e eventuais alterações do quadro fático da posse na área objeto de resolução da doação, por certo, deverão ser tratadas sob a luz da sentença já transitada em julgado, sob pena de assim não ser, se desconstituir por fato novo a sentença judicial acobertada pelo manto da não modificação e pior, se abster de efetivar o direito constituído quando isso for de interesse do credor, como no caso em concreto em que a TERRACAP tem tido a iniciativa de reaver a área indevidamente ocupada. A insegurança jurídica que a alegação do embargante mostra em potencial não pode ser aceita pelo Poder Judiciário. Com efeito, eventual não participação do embargante na lide evidenciada nos autos principais está devidamente justificada, conquanto certo que a relação contratual que se buscava resolver somente detinha como partes subjetivas legítimas as contratantes – doador e donatário. Ao que consta dos autos principais, a eventual menção ao arrendamento da área a empresários da Capital Federal se fez unicamente para demonstrar a infração aos termos do encargo recebido pelo Jockey Clube de Brasília. Diante do quadro, exigir o embargante que todo um processo já em fase de cumprimento possa ser revertido pela necessidade de citação é a evidência do menosprezo ao contexto jurídico já consagrado. Vértice outra, descabe o manuseio dos embargos de terceiros para modelar política pública. O Poder Judiciário não tem essa atribuição de forçar o dono da terra – a TERRACAP – a regularizá-la em nome e em favor dos eventuais ocupantes quando essa não seja a conveniência administrativa para a área. Exemplos acarreados aos autos de que em outras glebas da área houve a deliberação administrativa para a regularização em prol de quem ali já residia, não se presta a justificar acolhimento do que pleiteia o embargante. Política pública se molda pela ordenação do gestor diante do que elege como prioridade para a sua gestão administrativa. Deveras, se há regularização fundiária em andamento - o que não foi possível se verificar aqui nestes autos ante ao fato de que não se escoou o prazo dado à TERRACAP para se manifestar nesse sentido (e aqui visando uma otimização processual e fatídica) - certamente o embargante terá que se sujeitar aos requisitos que forem estabelecidos administrativamente, em igualdade de condições aos demais que porventura se elejam como adquirentes do local, se não for a posse provada o único requisito para tanto. Em referência à extensão dos efeitos da Lei n. 14.010/20 ao caso dos autos, crê-se que a disparidade das situações existentes fala por si só. Há muitos anos se busca a efetivação do cumprimento da reintegração de posse no local, não sendo desconhecidos dos ocupantes (assim como não o é dos embargantes) que eventual ocupação ali sedimentada se fez ao alvedrio de qualquer bom título, dado a existência da ação principal em comento. Então, ainda que em momento algum esteja este Juízo menosprezando qualquer angústia ou sofrimento dos que ali moram, relevante no caso que não se trata de um agir desmotivado, mas plenamente condizente com a obrigação de ofício do Poder Judiciário diante do seu dever de dar cumprimento às suas sentenças, seu ato maior. Outrossim, o feito foi instruído com laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório (juntado em Id 79913221, dos autos 0706529-70.2020.8.07.0018), conforme se constata no Id. 85736079. Lá foi averiguado que a área ocupada pelo ora embargante se insere dentro da área pública restituída à TERRACAP, consoante resposta ao quesito no 4 (“sim, encontra-se na mesma área”, Id. 85736079). Assim, de todas as formas que se observe, não há como acolher o pedido do embargante, posto figurar no imóvel como mero detentor, tanto que já houve a constatação de que o bem pertence ao patrimônio público. Desta forma, não há que se falar em irregularidade na reintegração de posse determinada no cumprimento de sentença 0008628-77.1998.8.07.0001, o qual deverá prosseguir até cumprimento da referida diligência. Portanto, não assiste razão ao embargante quando pretende permanecer em imóvel situado em área pública como mero detentor em detrimento da reintegração que foi deferida em face da proprietária do bem. Cito jurisprudência oriunda do e. TJDFT nesse sentido: "DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO ILEGAL DE TERRAS PÚBLICAS. MERA DETENÇÃO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. BEM PÚBLICO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a Terracap comprovou a propriedade sobre o bem ocupado pelos apelantes/réus e se estes não demonstraram ter sido beneficiados por concessão ou permissão de uso ou qualquer outro título que lhes assegure direito de posse, cabível a imissão da empresa pública na posse do bem, fls. 13/22. 2. A ocupação exercida sobre terra pública, sem qualquer título que a legitime, ainda que tolerada por anos pelo Poder Público, caracteriza mera detenção. 3. É irregular, não gozando da proteção possessória, a ocupação de terras do domínio público sem que disponham os ocupantes de qualquer autorização. 4. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.983863, 20150110245660APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 25/01/2017. Pág.: 609/614) (grifo nosso) APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA POR SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO REGULAR. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No agravo de instrumento no 702026-65.2017 foi mantida a decisão que suspendeu os presentes Embargos de Terceiro, até a conclusão do laudo pericial nos autos n° no 2014.01.1.008837-0, na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, a fim de se aguardar a delimitação da área de propriedade da TERRACAP, para que se decidisse sobre a reintegração de posse. 2. Verifica-se que foi concluída a perícia realizada por perito nomeado por aquele Juízo, tendo havido o aproveitamento daquela prova técnica. O Laudo Pericial, em resposta aos quesitos, informou que a área ocupada pela ora apelante/embargante está inserida na de propriedade da TERRACAP. Os mapas apresentados retratam a mesma área, de acordo com limites que são claramente visualizados, encontrando-se situada entre o córrego Vicente Pires e Estrada Parque Taguatinga-EPTG, cortada pela Rodovia EPVL (via estrutural) e a Estrada de Ferro. 3. A sentença proferida no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Interdito Proibitório no 0001569-25.2014, determinou a reintegração da TERRACAP na posse plena e direta do imóvel. 4. Assim, em diversas demandas judiciais, restou comprovada ser a propriedade do bem da TERRACAP, não tendo a embargante se desincumbido do ônus de comprovar ser a área que ocupa diversa ou ser regular a sua ocupação. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (Acórdão 1197688, 00434839820168070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, não estão presentes os fundamentos fáticos e jurídicos para o acolhimento da pretensão apresentada nos presentes embargos. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE TERCEIROS, resolvendo a demanda em seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Translade-se cópia para os autos principais. Em consequência, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID 91150339, autos originários – grifei). Resolvido o mérito da controvérsia na instância de origem, julgados improcedentes os pedidos do autor/embargante, e já que sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior, é a sentença que pode ser objeto de recurso de apelação, recurso que, no caso, verifica-se já ter sido interposto em 1o.6.2021 (ID 93410537, autos originários). Por oportuno, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso XIII do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de objeto. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora